Tribunal: TCU
Processo: 010.573/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar tacitamente registrado em 25/6/2023 o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar de Mariene Romeiro Aymone e encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica; 9.3. arquivar os autos.